Tribunal: STF
Processo: ARE 1347284
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:
    “APELAÇÃO Embargos à execução fiscal Alienação fiduciária - IPVA - Responsabilidade solidária do proprietário resolúvel Inteligência do art. 6º, I e XI da Lei Estadual nº 13.296/2008 - Precedentes - Sentença de improcedência mantida RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 3, p. 44)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, a e b; 155, III; e 156, II , do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a ilegitimidade de a parte recorrente figurar no polo passivo da suposta obrigação tributária como contribuinte ou responsável do IPVA. Argumenta-se a impossibilidade de tratar o credor fiduciário como sujeito passivo desse imposto nos casos de encerramento do contrato de alienação fiduciária. 
    Afirma-se que um direito real de garantia, tendo em vista o disposto no Código Tributário, não pode ser considerado propriedade, para fins de tributação do IPVA. Sustenta-se que, em razão de o financiado exercer com exclusividade a posse direta, uso e domínio do bem, as despesas advindas do veículo objeto do financiamento fiduciário, como IPVA, taxas, seguros, guinchos, taxas, devem ser de responsabilidade do financiado.
    Aduz-se que a norma constitucional outorgou expressamente à lei complementar nacional a competência para constituir e modificar responsabilidade tributária nos fins do artigo 146, III, a, da CF. Assevera-se que a lei estadual que possibilita o ajuizamento da execução fiscal, na hipótese dos autos, é inconstitucional por afrontar o citado artigo constitucional.
    Alega-se que inexiste lei complementar federal que discipline a responsabilidade tributária do IPVA. Afirma-se que os estados brasileiros podem cobrar o IPVA daqueles que são proprietários nos termos do CTN, mas não podem exigir o tributo de quem não tem a responsabilidade tributária transferida por lei complementar.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 13.296/2008) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Trata-se de ação de embargos à execução opostos sob a alegação de ilegitimidade de parte, referente à exigência de pagamento de IPVA do exercício de 2010, relativo ao veículo automotor de placas CVS 4949 (fls. 42). 
    Anoto que nada obstante a notícia da venda do veículo para o Sr. Rogério Gonzaga (fls. 17), a apelante não apresentou o contrato de alienação fiduciária com vigência entre 11/02/2009 a 11/02/2013, assim, fixa-se sua responsabilidade solidária perante o fisco.
    Outrossim, no caso da solidariedade imposta na cobrança do IPVA relativo ao veículo descrito na inicial, nenhuma das alegações vinga, pois é certo que a embargante é contribuinte solidária do tributo em questão. 
    Observe, então, o posicionamento desta C. 1ª Câmara de Direito Público, no entendimento do eminente Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, que afasta, de vez, as alegações da embargante: 
    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPVA - Ilegitimidade de parte - Execução de pré-executividade - Arrendamento mercantil - Responsabilidade solidária - O credor fiduciário é parte legítima para responder solidariamente pelo IPVA no curso do contrato de alienação fiduciária, posto que detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem - Inteligência do art. 6º, XI e §2º, da Lei nº 13.296/2008) Precedentes - Decisão mantida - Recurso não provido. 
    (...) 
    De acordo com a legislação estadual que regula o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA, “são responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais (...) o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título”, sendo certo que “a responsabilidade (...) é solidária e não comporta benefício de ordem” (art. 6º, XI e § 2º da Lei 13.296/ 2008). 
    A cobrança de IPVA refere-se aos exercícios de 2008 e 2009 e, conforme demonstrado nos autos, o agravante detinha a propriedade resolúvel do automóvel no período de 17/ 12/ 2008 a 17/ 11/ 2011 (fls. 82/ 85), assim, como proprietário e detentor da posse indireta, na data de ocorrência do fato gerador, é responsável solidário da obrigação tributária.” (AI nº 0133161-58.2013.8.26.0000, j. em 12/11/2013). 
    (…) 
    Enfim, sem prova a demonstrar a quitação do contrato de alienação fiduciária de modo a elidir a presunção de veracidade das informações da Administração, e, ainda, em quadro de alienação fiduciária, a embargante é mesmo responsável solidária no pagamento do tributo exigido e, assim, o recurso não vinga. E, ainda, a CDA não é nula e, outrossim, hígido o título executado”. (eDOC 3, p. 45-46)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)
    Cabe ressaltar ainda que a discussão versada no RE-RG 727.851 (tema 685) refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.
    Além disso, verifico que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os estados-membros estão autorizados a editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar dispondo sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 1. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 2. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 414.259 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 15.8.2008, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL QUE DISPONHA SOBRE O TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS MEMBROS COM AMPARO NO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO (…)”. (RE 601.247 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.6.2012, grifo nosso)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 46), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente